Tribunal: STF
Processo: HC 215794
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação de nulidade. Fatos e provas.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TRÊS VEZES. ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA CALCADA EM PROVA ILÍCITA. SUPOSTA CONFISSÃO OBTIDA MEDIANTE TORTURA. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Inicialmente, tem-se que a Sexta Turma desta Corte entende que a tese de nulidade de todo o processo, deduzida sob o argumento de que o depoimento que originou a investigação criminal e, por consequência, a interceptação telefônica, foi obtido por meio de coação na delegacia de polícia, demanda reexame de provas para ser dirimida (REsp n. 1.688.915/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/3/2018). 



    2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que a alegação de nulidade de confissão por suposta tortura policial é inviável, por demandar reexame fático-probatório dos autos, incompatível com via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados e pronunciados pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (três vezes).



3. Contra a sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 701.719, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da sentença de pronúncia, por ter sido fundamentada “em ‘provas’ obtidas através de tortura e abuso de autoridade por parte dos policiais responsáveis pelo inquérito policial”. Afirma que, “[e]m um verdadeiro ‘vale tudo’, os pacientes, os corréus e seus familiares foram agredidos, verbal, moral e fisicamente, tudo para que o inquérito fosse concluído, sendo claramente violados por parte das autoridades policiais diversos princípios constitucionais”.



6. Prossegue a narrativa para alegar que:



    Se extrai das imagens de câmera de segurança em anexo, que flagraram a atuação de policiais no dia 23 de fevereiro de 2017, que houve na residência do acusado (...) uma verdadeira tragédia processual em forma de diligência. 



    Isto porque naquela noite, a equipe da Delegacia de Homicídios responsável pelo inquérito, sem qualquer ordem judicial ou fundamento legal, literalmente invadiu a residência do denunciado (...), alegando que o mesmo tentaria ‘desaparecer com a arma utilizada no crime’. 



    Esta diligência ilegal e arbitrária ocasionou a apreensão de três armas de propriedade do pai do acusado (...), e um veículo Prisma Placa (...). Ao arrepio da legislação processual penal pátria, tais bens permaneceram apreendidos sem qualquer determinação legal e pior, a apreensão do veículo só foi regularizada no dia 10 de março de 2017, quase 20 dias após a apreensão de fato.



    (...)



    Além disso, os policiais mantiveram o paciente (...) algemado na viatura durante a invasão. Após, o mesmo foi intensamente agredido e torturado, sendo obrigado a realizar a confissão do crime, como pode ser verificado nas imagens acostadas.”



7. A defesa requer a concessão da ordem “para anular todo o procedimento que ensejou a propositura da ação penal ora hostilizada”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. Para além de observar que a hipótese é de pacientes denunciados e pronunciados pela prática de três homicídios qualificados, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem, notadamente se se considerar que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    “O presente agravo regimental objetiva a declaração de nulidade de ação penal – que apura a prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, por três vezes (fl. 50) – ao argumento de confissão obtida a partir de tortura. 



    Inicialmente, tem-se que a Sexta Turma desta Corte entende que a tese de nulidade de todo o processo, deduzida sob o argumento de que o depoimento que originou a investigação criminal e, por consequência, a interceptação telefônica, foi obtido por meio de coação na delegacia de polícia, demanda reexame de provas para ser dirimida (REsp n. 1.688.915/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/3/2018). 



    Da análise dos autos, tem-se que a alegação mandamental foi afastada pela Corte estadual nos seguintes termos (fls. 57/60 – grifos no original):



    Da preliminar de nulidade dos depoimentos colhidos em sede policial e da realização de busca e apreensão sem mandado: 



    Quanto à alegação de que os depoimentos foram colhidos, em sede policial, mediante tortura ou coação, verifica-se que as defesas não trouxeram aos autos nenhum elemento de prova apto a respaldar tal alegação, não bastando a mera alegação vazia e infundada, como ocorre no presente caso. Além disso, eventual ocorrência de tortura deve ser apurada em procedimento próprio para a possível responsabilização criminal e administrativa dos agentes envolvidos, não ensejando, por si só, a nulidade do feito, pois, ainda que comprovada, não seria capaz de elidir o delito em tela. 



    Registre-se aqui que a Magistrada determinou a extração de peças à Central de Inquéritos do MP e à Corregedoria da Polícia Civil, conforme requerido pelas defesas, para fins de apuração das supostas irregularidades.



    No que diz respeito à alegada nulidade da diligência de busca e apreensão ocorrida no sítio do pai do recorrente (...), realizada no dia 23/02/2017, em que foram apreendidos um veículo Prisma e três armas de fogo, verifica-se que, na verdade, o recorrente estava em flagrante delito, fugindo da polícia e armado, sendo que o ingresso no sítio se deu com a finalidade de prendê-lo. 



    Como cediço, a situação de flagrante delito exclui a necessidade de mandado judicial para que os agentes da lei adentrem o mencionado local, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade. 



    Destaca-se o depoimento prestado pelo Delegado de Polícia, Dr. (...), responsável pela diligência, que relatou o seguinte:



    [...] que, no dia do ocorrido, o acusado (...) foi visto saindo do local após combinar com o acusado (...), que estava na companhia dos policiais civis, de se desfazer da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa. [...] o acusado (...), ao perceber a presença da polícia, retornou ao stand, momento em que a autoridade policial foi autorizada a ingressar no local pelo porteiro, na medida em que alegou que procederia a uma prisão em flagrante. [...] que, ao anunciar que procederia à prisão de (...) os parentes deste se insurgiram contra o corréu (...) e os policiais, ocasião em que o depoente efetuou um disparo de arma de fogo para o alto para dispersar a confusão. [...] que as armas de fogo constantes do auto juntado à fl. 235 foram apreendidas com autorização do proprietário do stand de tiro, pai do acusado (...).” (Trecho retirado da sentença)



    Além da situação de flagrante, como se depreende das declarações do Delegado de Polícia, o pai do recorrente (...), proprietário do stand de tiro, autorizou a apreensão das armas de fogo, afastando, assim, qualquer ilicitude na diligência. 



    Incabível a alegação da Defesa da recorrente (...), no sentido de que as suas declarações foram prestadas, sem a presença de advogado. Dos autos consta que a recorrente, em duas oportunidades em que prestou declarações em sede policial, estava acompanhada de seu advogado (fls. 49/50v e fls. 297/298). Outrossim, é de se consignar que é prescindível a presença de defensor por ocasião da oitiva em sede distrital, tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo de cunho inquisitivo. 



    Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, como se vê da ementa abaixo colacionada: [...] 



    Ademais, é cediço que eventuais nulidades ou irregularidades das investigações preliminares ou do inquérito policial, dada sua a natureza inquisitiva, não maculam e não nulificam a ação penal, especialmente quando, na fase judicial, foram fielmente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso. 



    Quanto à questão da ausência de análise conclusiva da balística dos projéteis, conforme alegado pelas Defesas, sabe-se que as provas servem ao magistrado para a prolação da decisão final, competindo a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido nos autos, a interpretação da prova necessária a seu convencimento. 



    Os laudos periciais foram elaborados em estrita observância à cadeia de custódia. O fato de, em um dos laudos, os projetis serem denominados com rubrica ‘munições importadas’ e, no outro, ‘munições’, configura mera variação de linguagem entre os experts, não sendo crível Pelo exposto, rejeito as preliminares arguidas pelas Defesas.



    Ao que se tem, razão não assiste ao agravo, uma vez que a alegação de nulidade de confissão por suposta tortura policial é inviável, por demandar reexame fático-probatório dos autos, incompatível com via eleita” (grifei).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator